Tribunal: TJPA
Processo: 0803199-15.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11804 - Programas de Arrendamento Residencial PAR
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803199-15.2020.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: CHARLSTON CARLOS BETZEL

APELANTE: VANDERLEI SILVA DE ATAIDES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA. ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO JUDICIAL DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO E INÉRCIA DA PARTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL RURAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. NOVAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO LEGÍTIMOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de rescisão contratual c/c despejo e cobrança, ajuizada em razão de inadimplemento de contrato de arrendamento rural, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão contratual, confirmar a desocupação do imóvel rural, condenar o réu ao pagamento equivalente a 11.210 sacas de soja e julgar improcedentes os pedidos reconvencionais. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa do autor em razão da alienação do imóvel, inexistência de inadimplemento, ocorrência de novação contratual, prescrição parcial da dívida e ausência de fundamentação quanto aos pagamentos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação judicial de testemunha; (ii) estabelecer se a alienação do imóvel rural afasta a legitimidade ativa do arrendador originário; (iii) determinar se houve novação contratual ou modificação verbal das obrigações pactuadas; (iv) verificar a existência de inadimplemento apto a justificar a rescisão contratual e o despejo; (v) apurar a ocorrência de prescrição parcial da dívida referente à safra 2016/2017; e (vi) definir se a sentença padeceu de ausência de fundamentação quanto aos pagamentos parciais alegados pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação judicial da testemunha não configura cerceamento de defesa quando a própria parte assume o compromisso de conduzi-la à audiência e não demonstra impedimento concreto para fazê-lo, nos termos do art. 455 do CPC.

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa sofre preclusão quando não submetida oportunamente ao juízo de origem mediante os instrumentos processuais adequados.

O magistrado detém poder instrutório para indeferir diligências inúteis ou protelatórias, inexistindo nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo processual, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

A alienação posterior do imóvel rural não afasta a legitimidade ativa do contratante originário para pleitear a resolução contratual e a cobrança das obrigações inadimplidas constituídas durante a vigência do ajuste.

A legitimidade ad causam deve ser aferida segundo a teoria da asserção, bastando a pertinência subjetiva abstrata entre as partes e a relação jurídica deduzida em juízo.

A novação contratual exige prova inequívoca da intenção das partes de extinguir a obrigação anterior e substituí-la por outra, não sendo suficiente mera alegação de ajuste verbal desacompanhada de prova robusta.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

A inadimplência contratual regularmente comprovada autoriza a rescisão do contrato de arrendamento rural e o despejo do arrendatário, conforme previsão do Decreto nº 59.566/66.

As notificações extrajudiciais e tratativas posteriores configuram reconhecimento da dívida e interrompem eventual prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

O dever de fundamentação não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a exposição clara das razões de convencimento do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação judicial de testemunha não gera nulidade quando a parte assume o compromisso de conduzi-la à audiência e não demonstra impedimento concreto.

A alienação posterior do imóvel rural não afasta a legitimidade ativa do arrendador originário para exigir obrigações inadimplidas decorrentes do contrato celebrado entre as partes.

A novação contratual demanda prova inequívoca do ânimo de novar, não se presumindo por alegações verbais desacompanhadas de comprovação idônea.

O inadimplemento contratual comprovado autoriza a rescisão do contrato de arrendamento rural e o despejo do arrendatário.

O reconhecimento da dívida por meio de notificações e tratativas posteriores interrompe o prazo prescricional.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 282, 370, 373, II, 455, 1.022 e 85, §11. CC, arts. 202, VI, 225, 360 e 361. Decreto nº 59.566/66, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1586247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.06.2020, DJe 15.06.2020; TJGO, Apelação Cível nº 5078060-53.2019.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível, pub. 27.04.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, 2ª Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0803199-15.2020.8.14.0039; Apelante: VANDERLEI SILVA DE ATAÍDES; Apelado: CHARLSTON CARLOS BETZEL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante, tudo nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por VANDERLEI SILVA DE ATAÍDES em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo e Cobrança ajuizada por CHARLSTON CARLOS BETZEL.

A sentença recorrida, lançada sob o id nº 148753239, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar válida a desocupação forçada do imóvel denominado Fazenda Morro Alto, confirmando a liminar de despejo anteriormente deferida; (ii) decretar a rescisão do contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes; (iii) condenar o requerido ao pagamento do valor equivalente a 11.210 (onze mil, duzentas e dez) sacas de soja, conforme planilha de débito juntada aos autos, acrescido de atualização monetária pelo INPC desde os vencimentos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e (iv) julgar improcedentes os pedidos formulados em reconvenção. Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais de id nº 34107321, o apelante sustenta, preliminarmente, (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de origem deixou de intimar judicialmente a testemunha Flávio José Brunoro Carminati, cuja oitiva reputa essencial para o deslinde da controvérsia, embora tenha requerido expressamente tal providência; e (ii) ilegitimidade ativa do autor, em razão da alienação do imóvel rural à empresa Juparanã Comercial Agrícola Ltda., ocorrida antes do ajuizamento da ação, defendendo a sub-rogação do adquirente nos direitos e obrigações decorrentes do contrato de arrendamento rural, nos termos do Estatuto da Terra. No mérito, aduz: (iii) que houve alteração consensual dos prazos e da forma de pagamento do arrendamento, circunstância reconhecida em notificações extrajudiciais emitidas pelo próprio recorrido; (iv) que a sentença deixou de apreciar documentos que demonstrariam pagamentos parciais e abatimentos sucessivos do débito; (v) inexistência de inadimplemento apto a ensejar o despejo; (vi) impossibilidade de rescisão do contrato em razão da alienação do imóvel rural; e (vii) ocorrência de prescrição parcial da dívida referente à safra 2016/2017. Ao final, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma integral, com a improcedência dos pedidos iniciais e inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões colacionadas sob o id nº 34107323, o apelado suscita, inicialmente, a inexistência de cerceamento de defesa, sustentando que a matéria não foi oportunamente submetida ao Juízo de origem mediante embargos de declaração, configurando inovação recursal e supressão de instância. Aduz, ainda, que o apelante assumiu o encargo de conduzir suas testemunhas à audiência, nos termos do art. 455 do CPC, tendo sido corretamente homologada a desistência tácita da oitiva da testemunha ausente. Sustenta, também, a preclusão da alegação de ilegitimidade ativa, haja vista que a questão já teria sido decidida em decisão interlocutória anteriormente impugnada por agravo de instrumento não conhecido. No mérito, afirma estar amplamente comprovada a inadimplência contratual do apelante, bem como a ausência de provas acerca da alegada novação ou alteração verbal das obrigações assumidas. Defende a validade das cláusulas contratuais que previam a rescisão do contrato em caso de inadimplemento ou alienação do imóvel, além da inexistência de prescrição dos débitos cobrados. Ao final, requer o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade recursal

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito recursal

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à análise: (i) da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de intimação judicial de testemunha indicada pela parte ré; (ii) da preliminar de ilegitimidade ativa do autor em razão da alienação do imóvel rural objeto do contrato de arrendamento; (iii) da alegada ocorrência de novação contratual e modificação verbal das datas de pagamento; (iv) da existência ou não de inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão do contrato e o despejo do arrendatário; (v) da suposta prescrição parcial do débito referente à safra 2016/2017; e (vi) da alegada ausência de fundamentação quanto aos pagamentos parciais sustentados pelo apelante.

I – Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

Sustenta o apelante a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação judicial da testemunha Flávio José Brunoro Carminati, a qual reputa essencial para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que, quando intimado para especificação de provas, o recorrente requereu a realização de audiência de instrução e julgamento, comprometendo-se expressamente a conduzir suas testemunhas, conforme petição de id nº 48537896.

Posteriormente, designada audiência de instrução e julgamento, o recorrente deixou de apresentar a testemunha arrolada, circunstância que ensejou a homologação da desistência tácita da prova oral, conforme registrado em ata de audiência.

Nesse contexto, correta a aplicação do art. 455 do Código de Processo Civil, o qual estabelece:

“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.”

A intimação judicial da testemunha constitui medida excepcional, condicionada às hipóteses previstas no §4º do referido dispositivo legal, especialmente quando comprovada a impossibilidade de a parte realizar a intimação diretamente, circunstância não evidenciada nos autos.

Ao contrário, verifica-se que o próprio recorrente assumiu o compromisso de condução das testemunhas, não havendo demonstração de qualquer obstáculo concreto que justificasse a atuação subsidiária do Juízo.

Ademais, a alegação de cerceamento sequer foi oportunamente submetida ao crivo do magistrado sentenciante mediante oposição de embargos declaratórios, circunstância que reforça a inviabilidade de apreciação da matéria nesta instância sem incorrer em indevida supressão de instância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há nulidade quando a própria parte deixa de diligenciar adequadamente pela produção da prova pretendida:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel . Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

Outrossim, o art. 370 do CPC confere ao magistrado ampla liberdade na condução da instrução processual, incumbindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Não demonstrado efetivo prejuízo processual, inexiste nulidade a ser reconhecida, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 282 do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

II – Da preliminar de ilegitimidade ativa

Sustenta o apelante que o recorrido não possuiria legitimidade ativa para ajuizar a presente demanda, em razão da alienação do imóvel rural à empresa Juparanã Comercial Agrícola Ltda.

A tese igualmente não prospera.

Conforme se verifica dos autos, a ação não possui como objeto apenas o despejo do arrendatário, mas também a cobrança de obrigações inadimplidas oriundas de contrato firmado diretamente entre as partes litigantes.

Ainda que tenha ocorrido posterior alienação do imóvel, tal circunstância não afasta automaticamente a legitimidade do contratante originário para exigir o adimplemento das obrigações vencidas durante a vigência da relação contratual estabelecida entre as partes.

Além disso, consta da sentença recorrida que o adquirente anuiu expressamente quanto à possibilidade de resolução do contrato, circunstância que afasta a alegação de ausência de legitimidade.

Importa salientar que a legitimidade ad causam deve ser aferida à luz da teoria da asserção, segundo a qual basta a pertinência subjetiva abstrata entre as partes e a relação jurídica deduzida em juízo.

O art. 17 do CPC dispõe:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

No caso concreto, o recorrido figura como parte contratante originária do ajuste cuja resolução e cobrança são postuladas, circunstância suficiente para legitimar sua atuação processual.

Ressalte-se, ainda, que a própria matéria já havia sido apreciada pelo Juízo de origem em decisão interlocutória anteriormente impugnada mediante agravo de instrumento, o qual não foi conhecido, operando-se, assim, a preclusão da discussão.

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

III – Do mérito

III.I – Do inadimplemento contratual

No mérito, verifica-se que restou suficientemente demonstrada a inadimplência contratual do apelante.

O contrato de arrendamento rural firmado entre as partes previa expressamente o pagamento da contraprestação em sacas de soja, bem como cláusula resolutiva em caso de inadimplemento.

O apelante sustenta que houve alteração verbal das datas de pagamento e novação das obrigações.

Entretanto, não produziu prova robusta capaz de comprovar a efetiva modificação contratual alegada.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A alegada novação exige prova inequívoca da intenção das partes de extinguir a obrigação anterior e substituí-la por outra, nos termos do art. 360 do Código Civil:

“Art. 360. Dá-se a novação:

I – quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II – quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III – quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.”

Além disso, o art. 361 do Código Civil dispõe expressamente:

“Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.”

No caso concreto, inexiste demonstração documental idônea da alegada novação ou prorrogação formal das obrigações.

Ao contrário, os documentos constantes dos autos evidenciam reiteradas notificações extrajudiciais e ausência de comprovação de quitação integral das parcelas vencidas.

A sentença recorrida foi clara ao consignar que o requerido não comprovou os pagamentos alegados, tampouco produziu prova apta a infirmar os documentos apresentados pelo autor.

Assim, correta a conclusão do Juízo de origem quanto à configuração do inadimplemento contratual.

Segue jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS. PACTUAÇÃO VERBAL DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRINT DE CONVERSAS PELO APLICATIVO WHATSAPP. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A NOVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade. Inteligência do artigo 439 do Código de Processo Civil. 2. Conquanto tenha o apelante juntado prints de conversas pelo aplicativo WhatsApp, deveria ter garantido a autenticidade e integridade do conteúdo apresentado, via ato notarial, não o fazendo a seu tempo, nos termos do artigo 225 do Código Civil. Assim, por consubstanciar documento particular unilateral despido de assinatura eletrônica, as conversas através do aplicativo WathsApp não é prova cabal quanto a novação informada. Ademais, a aferição da autenticidade e integridade do documento, depende de prova técnica cuja produção o embargante/apelante não se desincumbiu. 3. Ademais, a prova testemunhal colhida durante a instrução probatória mostra-se insuficiente para um juízo de certeza quanto aos fatos articulados pelo embargante/apelante. 4. Firmada a inexistência de provas com aptidão para derruir a presunção de legalidade do contrato de compra e venda e cessão de direitos firmado entre as partes, calha remanescer hígida a solução jurídica encampada na sentença hostilizada, delimitativa da improcedência dos embargos a execução. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 50780605320198090051, Relator.: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2022)

III.II –
D
a rescisão contratual e do despejo

Demonstrado o inadimplemento, mostra-se legítima a rescisão contratual decretada.

O Decreto nº 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra, prevê expressamente:

“Art. 32. O arrendador poderá promover a rescisão do contrato de arrendamento rural:

(...)

III – por falta de pagamento do aluguel no prazo convencionado.”

Conforme consignado na sentença, o apelante não promoveu a purga da mora, tampouco comprovou a quitação das obrigações exigidas.

A desocupação do imóvel decorreu de decisão judicial regularmente proferida, posteriormente mantida no âmbito do agravo de instrumento interposto pelo próprio recorrente.

Não há qualquer ilegalidade na decretação do despejo diante da comprovada mora contratual.

III.III – Da prescrição

A alegação de prescrição parcial do débito referente à safra 2016/2017 também não merece acolhimento.

Além de a matéria já ter sido rejeitada em decisão interlocutória anteriormente proferida nos autos, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos suficientes para demonstrar o implemento do prazo prescricional.

Ademais, as notificações extrajudiciais e tratativas posteriores revelam reconhecimento da dívida, circunstância apta a interromper eventual prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil.

III.IV – Da alegada ausência de fundamentação

Também não procede a alegação de ausência de fundamentação quanto aos pagamentos parciais.

A sentença enfrentou adequadamente a matéria ao consignar que inexistia comprovação idônea da quitação alegada, concluindo pela insuficiência probatória da tese defensiva.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentadamente as razões de seu convencimento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.”

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Portanto, não há falar em nulidade por deficiência de fundamentação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/06/2026